Tribunal: TJSP
Processo: 1500177-41.2024.8.26.0585
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para furto simples. Impossibilidade. Qualificadora mantida. Condenação mantida. Ré portadora de maus antecedentes. Penas bem fixadas. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Recurso nãog provido, com correção de erro

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Prova segura. Materialidade e autoria comprovadas. Desclassificação para furto simples. Impossibilidade. Qualificadora mantida. Condenação mantida. Ré portadora de maus antecedentes. Penas bem fixadas. Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Impossibilidade. Recurso nãog provido, com correção de erro material na capitulação do delito no dispositivo da sentença.